Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-71.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011294-71.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 329.340.091-49 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (APELANTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):
DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência em ação de cobrança, que reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores decorrentes de fornecimento de materiais, com base em documentos e prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) concessão de justiça gratuita em grau recursal;

(
ii
) suficiência da prova documental e testemunhal para embasar a condenação;

(
iii
) alegação de nulidade por ausência de fundamentação;

(
iv
) validade de condenação fundada em documentos sem assinatura do devedor.

III. Razões de decidir

Inexistência de elementos novos que justifiquem a concessão da justiça gratuita, já indeferida no primeiro grau.

Conjunto probatório, composto por documentos e testemunhos, considerado suficiente para demonstrar o débito.

Sentença devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489 do CPC/2015.

Documentos desacompanhados de assinatura não impedem a condenação quando corroborados por outros meios de prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a condenação em ação de cobrança fundada em prova documental e testemunhal suficiente, ainda que parte dos documentos não contenha a assinatura direta do devedor. 2. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando ausentes elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §11; 369; 371; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença (ID. 287567037 – Autos de Origem nº 1011294-71.2022.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS,
condenando o requerido ao pagamento de R$ 34.332,00 (trinta e quatro mil e trezentos e trinta e dois reais), a título de requisições/talões numerados apontados na petição inicial, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do vencimento de cada título, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID.
287567039
), o apelante sustenta as seguintes teses:

1.
Da concessão da Justiça Gratuita em sede recursal, sob o argumento de que sua situação econômica não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, com base nos documentos anexados à apelação (declaração de imposto de renda e CTPS);

2.
Da ausência de provas para fundamentar a condenação, alegando que grande parte das requisições não possuem sua assinatura, sendo indevida a condenação pelo montante fixado;

3.
Da falha na fundamentação da sentença, por entender que o Juízo a quo deixou de analisar adequadamente os depoimentos das testemunhas e as provas documentais apresentadas pelo réu;

3.
Da impossibilidade de condenação com base em documentos desprovidos de força executiva (requisições não assinadas), sustentando que a sentença viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
287567048
), nas quais

sustenta a p
rejudicial de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de preparo e consequente deserção, ante o indeferimento anterior da justiça gratuita e a alegada ausência de recolhimento das custas;
n
o mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que as provas constantes dos autos, especialmente a prova testemunhal e documental, demonstram o inadimplemento das obrigações pelo réu;

Ao final, r
equer a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo devidamente recolhido após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID.
291257878
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):
DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
de Apelação Cível, interposta por
A
DEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
D
ERSON JAIME RODRIGES DOS SANTOS
, condenando o réu ao pagamento da quantia de
R$ 34.332,00 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais),
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada título, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base na documentação constante dos autos, em especial nas requisições/talões apresentados pelo autor, bem como nas circunstâncias fáticas apuradas ao longo da instrução processual.

Passo ao exame das alegações recursais.

1. Da concessão da justiça gratuita.

O apelante renovou seu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica, com base em documentos como a declaração de imposto de renda e cópia da CTPS.

Entretanto, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a benesse de forma fundamentada, ressaltando a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada incapacidade financeira. O apelante, ciente da decisão, providenciou o recolhimento do preparo recursal, o que afasta qualquer alegação de deserção
e também
reforça a correção da decisão que indeferiu o benefício.

Portanto, inexistindo novos elementos capazes de infirmar o entendimento anterior, mantenho o indeferimento da justiça gratuita.

2. Da alegação de ausência de provas para a condenação.

O apelante
sustenta que a sentença
baseou-se
em documentos que não possuem sua assinatura, defendendo, por consequência, a ausência de prova suficiente para embasar a condenação.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que a prova produzida é suficiente para manutenção da sentença.

O auto
r, ora apelado,
demonstrou a existência da relação comercial por meio de requisições/talões numerados relativos ao fornecimento de materiais para construção civil.

Embora algumas dessas requisições não estejam assinadas diretamente pelo
apelante
, verifica-se, a partir da análise da documentação e dos depoimentos colhidos em audiência, que parte delas foi assinada por terceiros que, conforme se extrai do contexto probatório, mantinham vínculo com o apelante, seja por subordinação funcional ou por autorização para retirada de materiais em seu nome.

Segue depoimento do informante
do autor Sr.
Fabiano
e da testemunha do réu Sr. Rui
:

Dr
ª Dayane Evaristo:
O senhor se recorda de ter escutado presenciado o seu
Adevaldo
mandar outro motorista ir lá quando ele não podia ir?

Fabiano Valverde
(informante)
:
Eu, eu, é, algumas vezes, sim, algumas vezes eu posso ter visto, sim.
Ele pediu para outro motorista ir lá, porque ele não podia ir, né? Buscar acontecia,
tá
?

Dr
ª Dayane Evaristo:

o
senhor já viu algum funcionário do seu
Adevaldo
lá carregando também além dele
?

Rui Brasil Pires Maciel
(testemunha)
:

o seu Joaquim, o
Wider
e
os motoristas dele
tudo pega
porque o caminhão é conhecido né? O caminhão do seu
D
ivaldo é conhecido né? Então é
do
seu
D
ivaldo,
então e
le libera
va
o material
pro

D
ivaldo né?

Essa constatação decorre não apenas da documentação acostada, mas também do teor dos depoimentos
ouvidos
, que revelaram a dinâmica das retiradas dos materiais e a forma de condução da atividade empresarial
pelo apelante.

Diante desse conjunto probatório, e com base na análise que ora empreendo, concluo que as requisições apresentadas pelo autor, inclusive aquelas assinadas por terceiros, são aptas a demonstrar o inadimplemento da obrigação, reforçando a higidez do débito reconhecido na sentença.

Portanto,
não assiste razão ao apelante quanto à suposta insuficiência probatória.

3. Da
s
uposta
a
usência de
f
undamentação da
s
entença
.

O apelante
também alega nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria analisado adequadamente os depoimentos das testemunhas e as provas documentais por ele apresentadas.

Tal argumento igualmente não merece prosperar.

O
decisum
atacado atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, tendo enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O fato de o magistrado não ter reproduzido exaustivamente os depoimentos ou documentos
apresentados pelas partes não caracteriza ausência de fundamentação,
mormente quando a decisão revela claramente os fundamentos jurídicos que a embasam.

A análise valorativa da prova é prerrogativa do juiz de primeiro grau, segundo o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), e, no caso concreto, a convicção do julgador formou-se a partir da apreciação crítica e conjunta dos elementos probatórios constantes nos autos.

4. Da
c
ondenação com
b
ase em
d
ocumentos sem
f
orça
e
xecutiva
.

Quanto à alegação de que a sentença seria nula por ter embasado a condenação em documentos desprovidos de força executiva, registro que a ação ajuizada é de natureza cognitiva (ação de cobrança), e não executiva.

Nesse contexto
, não se exige a apresentação de título executivo extrajudicial, sendo suficiente que o autor comprove a existência do direito material invocado por qualquer meio de prova idôneo, nos termos do art. 369 do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃODECOBRANÇA– CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TRATATIVAS DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS E ACEITE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPSROVIDO.

1- Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 16/9/2021.)

2 -Art.369doCPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

3 - No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data
aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida.

4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 1010901-72.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

O acervo documental, associado à prova oral colhida, demonstra a habitualidade das transações comerciais entre as partes, a entrega dos materiais e a ausência de prova cabal de quitação por parte do devedor.

A inexistência de assinatura do recorrente em algumas das requisições não invalida, por si só, a obrigação reconhecida, sobretudo porque há evidências de que as retiradas dos materiais eram feitas por pessoas vinculadas ao apelante, conforme verificado a partir
das provas testemunhais
.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora apresentadas.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025